Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718409-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO LIMEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, praticado pelos réus, estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos. Na espécie, havia elementos objetivos e concretos a legitimarem a atuação policial, aliado ao fato de que os agentes detinham prévias informações acerca da prática de intensa traficância no local, corroborado por declarações de usuários que afirmaram ter adquirido entorpecentes dos réus. 2. A declaração prestada por testemunha policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 3. É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. 3.1. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da LAD, mormente em face da comum mercancia também por usuários, a fim de sustentar o próprio vício. 4. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 4.1. A clara dedicação dos réus a atividades criminosas inviabiliza a incidência do privilégio do art. 33, 4o, da LAD. 5. O disposto no enunciado da súmula 231 do STJ dispõe que a pena não deve ser fixada em patamar aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 6. Não existe um critério meramente matemático para a imposição de uma fração para o recrudescimento de cada circunstância judicial, eis que o magistrado possui certa margem de discricionariedade para a sua fixação, de acordo com a sua livre convicção motivada. 6.1. Nada obstante, esta Corte e o STJ vêm adotando como parâmetro a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para o tipo penal sob exame. 7. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, Código Penal, defendendo o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porquanto processos em curso não podem ser utilizados para afastar a incidência da referida minorante. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Pleiteia, ainda, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação do regime aberto com posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, § 4o, do CP, porque a turma julgadora concluiu que (ID 50869041): “(...) Nada obstante, consoante os relatos dos policiais, há notícias de intensa traficância no local. Além disso, restou comprovado que os réus se dedicam com habitualidade e reiteração a atividades criminosas como modo de vida, o que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o., da LAD.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante às teses de aplicação da pena no mínimo legal e de fixação do regime aberto com posterior substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a eventual análise das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso." (AgInt no REsp 1.615.259/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021